Tribunal: STF
Processo: HC 202778
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Ruberval dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes (desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 667.783/MA.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, no artigo 12 da lei n. 10.826/2003 bem como pelo art. 2º,§ 4º, IV e V, da lei n. 12.850/2013. 
    O impetrante alega, em síntese, nulidade da prisão preventiva por ausência de audiência de custódia e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação.
    Defende, à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, a possibilidade da prisão domiciliar, considerando a crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 e o fato de o paciente integrar grupo de risco. Para tanto, destaca:
    “o PACIENTE está visivelmente no grupo de risco, pois é portador de várias doenças, a saber, doença pulmonar obstrutiva crônica, com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior, CID 10 - J 44.0, insuficiência respiratória crônica, CID 10 - J 96.1, sequelas de tuberculose das vias respiratórias e de órgão não especificados, CID 10 - B 90.9 e outros transtornos do funcionamento social na infância, CID 10 – B 94.8, conforme atestados médicos emitidos em 10 de maio de 2021 e 04 de novembro do ano de 2019, todos anexados aos autos; 
    Sublinha as condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída pela domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Olindo Menezes indeferiu de plano a inicial do HC nº 667.783/MA, por entender que as teses lá suscitadas e aqui reiteradas não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
     Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 667.783/MA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão por meio da qual foi determinada a preventiva do paciente destacou haver indícios da vinculação do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em atuação na região e cidades adjacentes, referindo-se à apreensão de “dois tipos de droga, quantia relevante em dinheiro trocado, papel filme, balança de precisão, além de munições”  Ressaltou ainda o risco de perpetuação das práticas criminosas.(DOC.16).
    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Por fim, cumpre registrar, no tocante à não realização da audiência de custódia, que diante da pandemia do Covid-19, enquanto houver impossibilidade de realização de audiência de custódia por meio digital, de videoconferência, tal situação subsume-se à hipótese de justa causa, sem que essa irregularidade (não realização do ato) atraia, como consectário lógico e necessário, reconhecimento de ilegalidade do ato que decretou a prisão preventiva em substituição ao flagrante. (Rcl nº 43.935/PR, de minha relatoria, DJe de 3/3/21).
    Ademais, “a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (HC nº 198.798/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/21).
    Relativamente à viabilidade da prisão domiciliar, anoto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar que as instâncias ordinárias tenham negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    A apresentação de novos documentos, neste ensejo, configura indevida supressão de instância, bem como impõe a análise de fatos e provas, inviável em sede habeas corpus.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente